Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMÓVEL NA MODALIDADE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e afastou a escolha do foro eleita pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão cinge-se a verificar se a cláusula eletiva de foro prevalece à opção do consumidor de aviamento da ação em foro de seu domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito das regras contidas no art. 1.015 do CPC.
4. Prevalece o interesse público na proteção da parte vulnerável, nas ações que versam sobre relação de consumo.
5. A remessa dos autos a outra unidade de federação, em razão de foro eleito para dirimir conflitos derivados de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade dificulta o acesso do consumidor ao judiciário.
6. Afasta-se a cláusula de eleição de foro diverso para firmar a competência no foro de domicílio do consumidor, a fim de facilitar a defesa de seus direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: Na relação jurídica vinculada às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o foro de eleição para fixar a competência no domicílio dos autores, sob pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024; art. 1o da Constituição Federal; arts. 8o,63, 64, 65 e 1.015, todos do Código de Processo Civil; arts. 6o e 101, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2018; EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021; AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; TJDFT, Acórdão 1891954, 07470751920238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 15/7/2024, DJe de 31/7/2024; TJDFT, Acórdão 1671497, 07354623920228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 1/3/2023, DJE de 17/3/2023.